Tribunal: STF
Processo: RE 1264679
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios.



    3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.